Tribunal: STF
Processo: AR 3002
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: (Pet 54145/2025) Em 19/8/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal não conheceu da presente ação rescisória, consoante a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015.



    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar.



    3. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada relativos à inadequação da via processual eleita, limitando-se a repisar alegações sobre o mérito da decisão rescindenda.



    4. Agravo interno NÃO CONHECIDO por manifesta inadmissibilidade.” (doc. 22)



    Após o referido julgamento, em 12/9/2024 foi interposta petição dirigida ao Presidente desta Suprema Corte, no sentido de “impetrar Incidente de Demanda de Resolução Repetitiva” (Doc. 26). 



    Diante da sua manifesta inviabilidade, em 8/4/2025, seu seguimento foi negado, com a consequente certificação do trânsito em julgado (Doc. 30).



    Em 24/4/2025 o autor manifesta-se novamente, insistindo na pretensão já rechaçada e nomeando sua petição de “embargos infringentes” nos termos do “art. 334 do RISTF”, afirmando que “Cabe a impetração dos embargos infringentes o efeito modificativo no prazo de 15 dias” (Doc. 32).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, mostra-se inviável o conhecimento da petição, porquanto, de acordo com as certidões presentes nos autos, a petição foi interposta em 24/4/2025, após o trânsito em julgado dos presentes autos (Doc. 30).



    Noutro giro, ainda que ultrapassado o óbice da intempestividade, o recurso é manifestamente incabível.



    Com efeito, nos termos do artigo 333 do RISTF, forçoso concluir que é inadmissível a oposição de embargos infringentes contra julgados unânimes de Turma ou de Plenário, como ocorreu no caso (Doc. 22). 



    Ex positis, diante da manifesta inviabilidade do pedido, NADA HÁ A PROVER quanto à petição apresentada. 



    À Secretaria, para que proceda o arquivamento definitivo dos autos.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente